Tribunal: TJMT
Processo: 1068636-78.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068636-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDILEIA ALCANTARA GARCIA - CPF: 900.832.701-59 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINA
DO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LITIGÂNCIA D
E MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inovação recursal.
A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC; STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023;
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022; e
N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023). A apresentação de novos argumentos nas razões recursais, que não foram suscitados em primeiro grau, não comporta apreciação pela corte revisora. Diante da inovação recursal, não merece conhecimento o argumento d
e que o pleito consiste em Aulas Adicionais e não contrato temporário de trabalho, visto
que
não foi esta a narrativa apresentada na petição inicial.

2.
Nulidade do contrato
temporário
.
Não há que se falar em nulidade de contrato tempor
á
rio
visto que a
parte reclamante

possui vínculo efetivo co
m

a

p
a
r
t
e

r e c l a m a d a
.
Neste sentido manifestou o juízo de primeiro grau:
“Da análise dos autos, vê-se que a Reclamante nunca exerceu sua função como contratada e sim efetiva. Ademais basta uma simples
analise
na rede de internet para saber que a Reclamante tomou posse na data de 06/05/11.
”

3
.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe

22/02/2017). A prática dolosa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida. A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou ter mantido so
mente contrato temporário com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 5
5 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1068636-78.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
VALDILEIA ALCANTARA GARCIA

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALDILEIA ALCANTARA GARCIA
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada de forma temporária pelo Estado para exercer a função de professora entre 03/2017 a 02/2022, mediante sucessivos contratos; b) não recebeu os valores correspondentes ao F
GTS, décimo terceiro, férias e adicional de 1/3 sobre 45 dias, referentes aos anos de 2019 a 2021; e c) houve desvirtuamento da contratação temporária, caracterizando nulidade do vínculo e enriquecimento sem causa por parte do Estado; Requereu que: a) foss
e declarada a nulidade dos contratos temporários celebrados no período de 03/2017 a 02/2022; b) o Estado fosse condenado ao pagamento de FGTS no valor estimado de R$ 4.733,39; e c) fosse condenado ao pagamento das verbas de férias, terço constitucional, dé
cimo terceiro e respectivos FGTS sobre esses valores, totalizando R$ 16.305,76.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"1. RELATÓRIO O artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95 estabelece a possibilidade de dispensa de relatório nos processos
regidos por essa lei. Essa mesma dispensa também se aplica aos processos regulados pela Lei nº 12.153/2009, de acordo com o artigo 27 desta última lei. Portanto, com base nesses dispositivos legais, é permitido dispensar a elaboração do relatório nos proc
essos submetidos às Leis nº 9.099/95 e 12.153/2009. A dispensa do relatório facilita a celeridade e simplicidade dos procedimentos, tornando-os mais ágeis e menos burocráticos.
2
. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Questões Prévias. 2.1.1.
Gratuidade de Justiça. Ind
efiro, nesse momento, o pedido de gratuidade formulado pela parte Reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95. 2.2.
Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processu
al, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. Questões Preliminares e de Mérito. Opino pela rejeição da preliminar de litispendência com o processo n. 1037771-49.2024.8.11.0041, eis que se trata de cumprimento de sentença referent
e a ação coletiva, sendo fases e pedidos diferentes. Passo a
analise
do mérito. Trata-se de Ação De Cobrança – Indenização
Substutiva
De FGTS C/C Férias + 1/3 De 45 Dias c/c
Decimo
Terceiro, ajuizada por
Valdileia

Alcantara
Garcia em desfavor do Estado De
Mato Grosso. Sustenta o Reclamante que trabalhou para a Reclamada, sob regime de contratos temporários e sucessivos, no período de 2017 a 2022, sem o devido pagamento das férias mais terço constitucional. Ao final, a Reclamante requereu a declaração de nul
idade contratual e a condenação
do
Reclamado ao pagamento das referidas verbas. O Reclamado por sua vez, alega que

Reclamante e efetiva e não contratada por isso não faz jus ao pagamento das verbas de FGTS, ou férias e décimos quais enquanto efetiva foram
devidamente quitadas. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir "a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando
a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de ac
ordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX -a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (grifei) Da análise dos autos, vê-se
que a Reclamante nunca exerceu sua função como
contratada e sim efetiva. Ademais basta uma simples
analise
na rede de internet para saber que a Reclamante tomou posse na data de 06/05/11. É consabido que o professor efetivo não tem direito ao FGTS (Fundo d
e Garantia do Tempo de Serviço), uma vez que os servidores públicos são contratados sob o regime estatutário, enquanto o FGTS é um benefício destinado aos empregados regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Observa-se, ainda, que a jurisprudên
cia estabelece o pagamento do FGTS aos contratados temporariamente, diante da ausência de concurso público e estabilidade, desde que fique demonstrada a renovação sucessiva dos contratos. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RE
GIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART.
19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
1 .
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público,
foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste; nulidade do contrato. Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma
da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista n
o art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Mi
nistro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2013) (grifei) No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal Única - TJMT: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMI
NADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida
em sua inicial informa que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de
Professora, no período de 12/2021 a 12/2022; conforme se verifica no Portal do Servidor retirado do site do Estado de Mato Grosso pela
autora, razão pela qual pleiteia o recebimento de FGTS. 2. Em que pese a autora em suas razões recursais alegar que a
contratação temporário
perdurou até o ano de 2023,
verifico
que na petição inicial não foi apresentada esta argumentação, tendo em vista
que o pedido foi específico quanto ao período pleiteado, qual seja, o período de 12/2021 a 12/2022. 3. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, eis o que dispõe os artigos 2º, inciso IV, e artigo 11, in
ciso II e § 2º, da Lei Complementar n. 600 de 19.12.2017, in
verbis
: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse
público:
(...)IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fund
ação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC(...)Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:(...)II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas n
os incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;(...)§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as
condições que ensejaram a contratação.4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, § 2º, da Lei Complementa
r nº 600, de 19 de dezembro de 2017.5. Ante ao teor do
Oficio
de nº 86/2017 - CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério
Público.
6. A
sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. (...) (N.U 1070017-92.2022.8
.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 13/07/2023) (grifei) Desta forma, não logrando a reclamante em comprovar a existência de nulidade na contratação temporária, eis que c
ontratada, não faz jus ao recebimento das referidas verbas. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos constante da inicial. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte
Autora e as provas trazidas pela Reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos
fatos, sustentando-se deman
da contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto
, opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Códi
go de Processo Civil e RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como nas custas processuais, com fulcro nos
arts
. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c a
rt. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado 136/FONAJE;
Sem
reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, pois incabíveis nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Subm
eto este projeto de sentença, ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Claire Aparecida Maciel Silva Juíz
a Leiga Homologo por sentença para que
surtam
seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se.
Intimem-se. Às providências.
Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a demanda trata exclusivamente de contratos temporários de aulas adicionais e não de vínculo efetivo; b
) as verbas pleiteadas referem-se a valores não pagos de FGTS, férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro, devidos pelas contratações sucessivas e distintas; e c) houve equívoco do juízo de origem ao
julgar improcedente o pedido
e aplicar multa de
má-fé, devendo ser reformada a sentença.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 273519397/
PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025